Tribunal: TJDFT
Processo: 0739516-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739516-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL GONZAGA SOBRINHO AUTORIDADE: JUIZADO VIOLENCIA DOMÉSTICA BRAZLANDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de GABRIEL GONZAGA SOBRINHO, preso desde 28/7/2022, pela suposta prática das infrações penais descritas no artigo 147, do Código Penal e artigo 24-A da Lei no 11.340/2006. Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da integridade física e psicológica da vítima. Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não estão configurados e que a prisão excede a própria pena que o paciente porventura irá cumprir caso seja julgada procedente a ação penal. Esclarece que o paciente está preso há 117 (cento e dezessete) dias e completará 137 (cento e trinta e sete) dias de prisão até a audiência de instrução e julgamento, que está designada para se realizar em 12/12/2022. Informa que a audiência anteriormente marcada para 4/11/2022 não foi realizada por culpa exclusiva do Estado, que procedeu ao recambiamento do paciente exatamente nesta data, o que indica a ilegalidade da prisão. Destaca que a liberdade do paciente não colocará em risco a integridade física ou psíquica da vítima, porquanto ele passará a residir com a irmã, em Goiânia, enquanto a ex-companheira permanecerá morando em Brazlândia. Assim sendo, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para afastar o paciente da vítima. Diante dos argumentos expostos, pugna pela concessão liminar da ordem, pela qual seja imediatamente concedida liberdade ao paciente. Em alternativo, que seja a constrição substituída medida cautelar menos gravosa É o relatório. Decido. Da análise perfunctória, própria dos pedidos liminares, não se vislumbra qualquer ilegalidade no decreto de prisão preventiva do paciente, uma vez que os requisitos elencados nos artigos 20 da Lei no 11.340/2006, bem como 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal encontram-se presentes. Isso porque dos autos das ações penais no 0703905-62.2021.8.07.0002 e no 0704433-96.2021.8.07.0002, verifica-se que em 10/10/2021 a vítima acionou policiais em via pública informando que havia sido agredida física e verbalmente pelo paciente, o que deflagrou uma confusão familiar envolvendo os irmãos dela. Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia e durante o percurso, o policial Fabiano Jesus Oliviera ouviu GABRIEL prometer que se fosse preso, iria vender um terreno para comprar uma arma e matar a vítima, bem como toda a família dela (APF no 738/2021-18aDP – fls. 14/21). A vítima Mirthis Victória Malazarte Alves declarou na Delegacia que GABRIEL sempre foi uma pessoa ciumenta, controladora e nervosa e que ele já a agrediu e ameaçou antes, porém não registrou ocorrência por medo dele. Na data dos fatos, ao chegar em casa, soube por sua mãe que o paciente a ameaçou de morte, dizendo que cortaria seu pescoço. Em dado momento GABRIEL passou a lhe dirigir xingamentos, o que fez com que seu cunhado e seu irmão viessem em sua defesa, danificando a motocicleta de GABRIEL, motivo pelo qual ele passou a ameaçar todos de morte, dizendo que venderia bens para comprar uma arma. Consta que mesmo na Delegacia, o paciente continuou xingando e ameaçando a vítima (fls. 16/17). Na Audiência de Custódia, realizada em 12/10/2021, o d. Magistrado concedeu liberdade provisória em favor do paciente e aplicou medidas cautelares de afastamento do lar, proibição de contato por qualquer meio com a vítima, bem como aproximação a distância mínima de 300 (trezentos) metros, além de proibição de mudar de endereço sem comunicar ao Juízo (fls. 53/56). GABRIEL foi intimado das medidas na própria audiência, conforme declaração verbal constante em mídia acostada ao feito (fls. 55 e 59). Ocorre que nos autos no 0704433-96.2021.8.07.0002, segundo é possível verificar pelo andamento do feito no PJe, consta que em 24/10/2021, a vítima Mirthis compareceu na Delegacia e informou que GABRIEL continuou lhe perturbando por meio de ligações e mensagens de texto e de voz enviadas por meio do WhatsApp, proferindo diversas ameaças, o que se intensificou no dia do registro. A vítima declarou que procurou proteção policial por temer GABRIEL, o qual sempre afirma: “já matei dois e para matar o terceiro não custa, é daqui para ali”, acreditando que ele pode até mesmo fazer mal à sua família. Extrai-se daqueles autos, ainda, que GABRIEL foi preso em flagrante de porte de arma de fogo, dizendo para conhecidos que havia adquirido o artefato para matar a vítima. Diante desse quadro, ao apresentar a denúncia, o Ministério Público requereu a prisão preventiva GABRIEL, que foi decretada sob os seguintes fundamentos: Da análise dos autos, verifica-se que as medidas protetivas de urgência foram deferidas em 12/10/2021 (ID 108910120) e o denunciado foi devidamente intimado no mesmo dia, eis que presente em audiência de custódia. Não obstante isso, em diversas datas do mês de outubro de 2021 telefonou e enviou mensagens contendo novas ameaças contra a vítima. Ademais, o requerido encontra-se preso em Padre Bernardo, em Goiás, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, havendo notícias nos autos de que a arma seria para matar a ex-companheira. O art. 313 do Código de Processo Penal, em seu inciso III, estabelece que será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No sentido confira: [...] É o caso dos autos. A integridade física e psicológica da vítima, ex-companheira, está ameaçada. O denunciado foi intimado das medidas protetivas deferidas pelo Juízo e as descumpriu, mostrando sua nítida intenção de permanecer agindo em desacordo com a lei. Posto isso, entendo presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar do denunciado, razão pela qual, com fulcro nos artigos 312 e 313, III do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de GABRIEL GONZAGA SOBRINHO [...] É possível constatar, portanto, a presença do fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria de novos crimes de ameaça, bem como descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão fixadas quando concedida ao paciente a liberdade provisória na primeira ação penal. O periculum libertatis está amplamente comprovado, diante do comportamento reiterado do paciente, que desconsiderou completamente a ordem judicial da qual foi pessoalmente intimado, que o proibia de manter contato por qualquer meio com a vítima, bem como de se mudar do Distrito Federal sem informar em Juízo. É de se registrar que o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.” Destaque-se que na última vez que compareceu perante a autoridade policial, a vítima externou profundo temor por sua vida e inclusive pela vida de pessoas de sua família, considerando que GABRIEL de fato adquiriu uma arma, com a qual foi preso em flagrante, tendo ele dito para conhecidos que utilizaria o artefato para matá-la. Afere-se, de pronto, que novas medidas protetivas ou aquelas descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal não servirão, assim como não serviram, para manter o paciente afastado da vítima e para resguardar a integridade física e psíquica dela. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda pertinência com os fatos e com a gravidade das condutas, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Acrescente-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). A alegação de que em caso de eventual condenação será fixada pena inferior ao tempo de prisão provisória deverá ser analisada no mérito, pelo Colegiado. Nestes termos, apesar de a prisão preventiva ser a última ratio, deve ela ser mantida no presente feito, uma vez que medidas diversas, aplicadas para proteção da vítima, foram desconsideradas pelo paciente, o que demonstra que outras providências em meio aberto tampouco surtirão qualquer efeito para o controle de seu comportamento violento. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se deu mediante decisão devidamente motivada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a Defensoria Pública para acostar ao feito a decisão vergastada e demais documentos da ação penal no 0704433-96.2021.8.07.0002, necessários para o deslinde da questão, porquanto nos autos apenas foram juntados documentos da primeira ação penal, sendo necessária a consulta ao andamento do feito originário para a prolação desta decisão. Atendido, solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 22 de novembro de 2022 20:55:54. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora